Tribunal: TJDFT
Processo: 0752878-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752878-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANSELMO JOSE FREY IMPETRANTE: SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES, ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelas Dras. ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA e SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES, cujo objeto é a soltura do paciente ANSELMO JOSÉ FREY, o qual teve sua liberdade e benefícios externos suspensos desde o dia 12/12/2022 até a presente data em razão do descumprimento das condições da prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica. O juízo da VEP reconheceu o cometimento de falta grave no dia 22/08/2023, mantendo o atual regime de cumprimento de pena (regime semiaberto), fixando a data do cometimento da falta (12/12/2022) como a data efetiva para cálculos de novos benefícios. No dia 01/11/2023, a Defesa requereu o restabelecimento dos benefícios externos em razão do decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 138, do Código Penitenciário do Distrito Federal, bem como prazo de reabilitação do art. 151, inciso III, do mesmo diploma legal, considerando que já ultrapassam mais 360 dias sem que os benefícios do Paciente tenham sido restabelecidos. Segundo as impetrantes, a demora para a decisão a respeito de tal requerimento custou ao paciente a impossibilidade da saída prevista para o período de 24 a 27 de novembro de 2023. Salientam que, de acordo com a Portaria da VEP no 001/2023, o gozo das saídas temporárias obedecem um calendário que dispõe que o prazo para a decisão de restabelecimento dos benefícios é 15 dias antes da saída temporária, conforme § 1o do art. 5o da Portaria no 001/2023-VEP, caso contrário, o sistema prisional não fará a liberação do apenado e em razão da ausência de decisão específica autorizando a saída temporária ao paciente para usufruir do benefício no período natalino, o paciente será impedido de usufruir do benefício. Assim, as impetrantes requerem liminarmente a determinação ao juízo da VEP e ao Centro Internamento e Reeducação - CIR, para a liberação do paciente a fim de que este usufrua da próxima saída temporária prevista para o período natalino, entre 22 e 26 de dezembro de 2023 - SAIDÃO DE NATAL, com a respectiva expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Assim, admito o habeas corpus. Segundo análise do processo 0013324-50.2017.8.07.0015, que tramita na VEP, observa-se que em 01/11/2023, de fato, a Defesa requereu o restabelecimento os benefícios do apenado, em especial as saídas temporárias, já esclarecendo o intuito de que ele pudesse gozar da benesse ainda no período de 24 a 27 de novembro de 2023. No dia 04/12/2023 foi proferida decisão com homologação de dias remidos e concedida vista ao MP. Em 05/12/2023, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do dos benefícios externos, tendo em vista o escoamento do prazo semestral necessário à reabilitação do comportamento carcerário. Assim, observa-se que o Juízo de origem ainda não decidiu a questão referente à concessão ou não dos benefícios externos em favor do paciente, o que coloca a situação em ilegalidade em razão do iminente transcurso do prazo máximo para a concessão do benefício e seu gozo ainda esse ano, mostrando-se que já transcorreram sete dias desde a manifestação do Ministério Público, prazo este que, em razão da especificidade do caso, mostra-se desarrazoado e desproporcional, ainda mais quando se considera a desnecessidade da análise de outros requisitos que não estejam nos autos. Tal contexto configura, notoriamente, constrangimento ilegal e mostra-se suficiente para embasar a concessão da liminar requerida no writ. Em face do exposto, DEFIRO a liminar requerida para que o paciente possa usufruir da próxima saída temporária prevista para o período natalino, entre 22 e 26 de dezembro de 2023. Concedo à presente decisão força de alvará. Solicitem-se as informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator